Tribunal: STF
Processo: HC 214996
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernanda de Cassia Correa Zuchetti, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os EDcl no AgRg no AREsp nº 2.040.799 - SP, relatoria da Ministra Laurita Vaz.



    Narram os impetrantes que a paciente foi condenada - juntamente com acusado detentor de foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo-, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito de uso de documento particular falso (artigo 304, na forma do artigo 298, caput, do Código Penal)



    Sustentam, em suma, a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar a paciente sem foro por prerrogativa de função perante aquele Órgão, a tornar parcialmente nula a ação penal.



    Requerem em âmbito liminar seja sobrestada a tramitação dos EDcl no AgRg no AREsp nº 2.040.799, e, no mérito, declarada a nulidade parcial da Ação Penal nº 0008792-50.2017.8.26.0000, determinando-se a remessa dos autos a primeira instância, ou, subsidiariamente, ao STJ o exame da matéria de fundo do recurso interposto.



    Em 12 de maio último, indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade coatora e ao TJSP, este último as prestou oportunamente. (Doc. 22)



    Por meio da Petição/STF, os impetrantes formularam pedido de sustentação oral.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Transcrevo a decisão questionada:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração. 3. É vedada a análise de dispositivos constitucionais em recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento de modo a viabilizar o acesso à instância extraordinária, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados” (doc. 10).



    Pelo que se tem no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, neste primeiro exame, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o deferimento de liminar. O aresto hostilizado encontra-se, à primeira vista, suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a temática alusiva à suposta incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para processar e julgar a paciente condenada juntamente com acusado detentor de foro por prerrogativa de função naquele órgão.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, não se vislumbra flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício, pois a competência do TJSP firmou-se em razão de os crimes imputados a paciente terem sido praticados em contexto que envolveu o prefeito municipal.



    Sob esse ângulo, mostra-se possível que o órgão jurisdicional de maior graduação atue em relação a acusados sem foro por prerrogativa de função, não havendo falar-se em afronta às regras de competência estabelecidas na lei processual penal. 



    Nesse sentido dispõe o art. 78, inciso III, do CPP: “no concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação”



    Idêntico raciocínio adotou o Ministério Público Federal:



    “Na espécie os fatos praticados pela paciente estavam estreitamente ligados com conduta de Calimério Luiz Corrêa Sales (então Prefeito do Município de Álvares Florence/SP), pois “segundo a denúncia, FERNANDA, sob orientação de CALIMÉRIO, falsificou documentos particulares, consistentes em dois orçamentos adulterados, utilizados por CALIMÉRIO para simular pesquisa de preço para contratação de empresa para realização de concurso público, a fim de incluir informação falsa em inquérito civil que apurava fraudes na dispensa de licitação para a contratação de serviços de realização do Concurso Público nº 01/2015, tudo para burlar a fiscalização do Ministério Público” (f. 99/100). 



    Tratando-se da prática de crime em concurso de agentes, nos quais se inclui autoridade que detém foro por prerrogativa de função, é legítimo o processamento dos envolvidos na mesma ação penal perante o juízo de maior graduação, não havendo ilegalidade no processo e julgamento da paciente perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo juntamente o Prefeito, devida a regra da atração por continência, sendo que o desmembramento do feito poderia causar prejuízo relevante para a apuração dos fatos e para a prestação jurisdicional. 



    Assim, nada há aqui que sustente revisão, em angusta via mandamental, da competência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para processar e julgar a paciente.



    (...)



    A situação retratada, portanto, não destoa da jurisprudência da Corte, que sumulou o entendimento (súmula 704 ), segundo a qual "não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados".



    Com efeito, “cabe apenas ao próprio tribunal ao qual toca o foro por prerrogativa de função promover, sempre que possível, o desmembramento de inquérito e peças de investigação correspondentes, para manter sob sua jurisdição, em regra, apenas o que envolva autoridade com prerrogativa de foro, segundo as circunstâncias de cada caso (INQ 3.515 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 14.3.2014), ressalvadas as situações em que os fatos se revelem de tal forma imbricados que a cisão por si só implique prejuízo a seu esclarecimento (AP 853, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 22.5.2014), o que não ocorre no caso. Deferimento do desmembramento do processo quanto aos não detentores de foro por prerrogativa de função” (Inq 4.104, rel. min.Teori Zavascki, DJe 6/12/2016).



    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:



    “Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foto por prerrogativa de função de um dos denunciados” (Súmula 704 do Supremo Tribunal Federal)” (Inq 3.412-ED/AL, Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 08.10.2014). 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente